Tribunal: TJSP
Processo: 2403311-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Doação
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO.
I. Caso em Exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que não conheceu recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1015 do CPC e ausência de urgência para mitigação.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO.
I. Caso em Exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que não conheceu recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1015 do CPC e ausência de urgência para mitigação.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC.
III. Razões de Decidir: A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, que admite agravo de instrumento apenas em casos de urgência, não presentes no caso. Precedentes indicam que a matéria pode ser suscitada em recurso de apelação, não havendo urgência que justifique a mitigação.
Recurso não provido.